Tribunal: TJDFT
Processo: 0726650-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto, ao pagar as custas, o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.
3. Recurso conhecido e desprovido.